Tribunal: TJPA
Processo: 0000504-27.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2°, I e II, C/C ART. 180, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS MULTA. APELANTE REQUER A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO ? Impossibilidade. O juízo a quo, apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicá-la, em virtude da pena já ter sido fixada no mínimo legal, restando em consonância com a Súmula 231, do STJ: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO ? Insubsistência. O notbook, produto do delito, foi encontrado na residência do apelante e em juízo, ao ser questionado, declarou que adquiriu o mesmo por R$ 200,00 (duzentos) reais de seu comparsa e, que desconfiava que tratava-se de produto roubado (fl. 122). READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ? Improcedência. O regime prisional mais gravoso deve ser mantido, visto que consoante sentença condenatória, trata-se de réu reincidente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000504-27.2016.8.14.0051
APELANTE: FABIO FERREIRA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 157, §2°, I e II, C/C ART. 180, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS MULTA. APELANTE REQUER A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO - Impossibilidade.
O juízo
a quo
, apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicá-la, em virtude da pena já ter sido fixada no mínimo legal, restando em consonância com a Súmula 231, do STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO - Insubsistência.
O notbook, produto do delito, foi encontrado na residência do apelante e em juízo, ao ser questionado, declarou que adquiriu o mesmo por R$ 200,00 (duzentos) reais de seu comparsa e, que desconfiava que tratava-se de produto roubado (fl. 122).
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - Improcedência.
O regime prisional mais gravoso deve ser mantido, visto que consoante sentença condenatória, trata-se de réu reincidente.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000504-27.2016.8.14.0051
APELANTE: FABIO FERREIRA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

FÁBIO FERREIRA DA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta dos autos, que no dia 13 de janeiro de 2016, policiais militares efetuaram prisão em flagrante de Alex Pinheiro da Silva, após ter assaltado o estabelecimento comercial da vítima Antônio, que confessou ter praticado roubos na cidade, informando ser possuidor de uma arma de fogo, tipo pistola, que foi encontrada no interior de sua residência, bem como a quantia de R$ 300,00 reais e um aparelho celular da marca Samsung. Ato contínuo, os policiais diligenciaram na casa de Fábio Ferreira dos Santos, comparsa de Alex Pinheiro, que foi flagrado com a quantia de R$ 503,00 reais e um computador da marca Lenovo.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo,
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo

157, §2°, I e II, do CP c/c artigo 180, do CP, fixando a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformada com a decisão condenatória,

a defesa interpôs recurso, pugnando pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de roubo, automaticamente reduzindo a pena. Requer ainda, a absolvição do delito de receptação, por insuficiência de provas, restando apenas a condenação em relação ao crime de roubo e ao final, que seja readequado o regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, a fim de que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de roubo, automaticamente reduzindo a pena.

Dos autos se verifica, que o juízo
a quo
, apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicá-la, em virtude da pena já ter sido fixada no mínimo legal, restando em consonância com a Súmula 231, do STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

De igual forma, deve ser mantida a condenação pelo crime de receptação, disposto no artigo 180, do CP, posto que o notbook, produto do delito, foi encontrado na residência do apelante e em juízo, ao ser questionado, declarou que adquiriu o mesmo por R$ 200,00 (duzentos) reais de Alex e que desconfiava que tratava-se de produto roubado (fl. 122).

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade, razão pela qual deve ser mantida a condenação.
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 180, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. DECOTE, EX OFFICIO, DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO COMETIMENTO DO NOVO DELITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA O REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A versão produzida pelo réu e por sua defesa, de que desconhecia a origem ilícita do veículo é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos.
Pela simples leitura das declarações das testemunhas, resta plenamente comprovado que o réu/apelante efetivamente adquirira de terceiro veículo produto de roubo/furto, o qual fora apreendido de posse do próprio apelante, preso em flagrante delito durante ação policial de patrulhamento pelo Bairro de Nova Marabá. 2. O álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem obrigação de prová-la, demonstrando cabalmente o fato exculpativo, pela inversão do ônus da prova. No caso, não foram ouvidas testemunhas de defesa ou mesmo juntadas quaisquer espécies de documentos que arrimem a versão defensiva de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem. 3. Na hipótese vertente não há falar e reincidência do acusado, porquanto a decisão penal existente em seu desfavor transitou em julgado para defesa em 13/07/2017, portanto, em data posterior ao novo fato delituoso, praticado em 07/04/2017. Desse modo, não comprovado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória pretérita, antes do cometimento do novo crime, impõe-se o afastamento, de ofício, da agravante em debate. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, após decote da agravante da reincidência, impor ao réu a pena DEFINITIVA e CONCRETA de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se a r. decisão em seus demais termos. Decisão unânime.
(2020.00398597-83, 211.856, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-12)

O regime prisional mais gravoso deve ser mantido, visto que consoante sentença condenatória, trata-se de réu reincidente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº : 0000504-27.2016.8.14.0051